Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-76.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PROCESSAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO DE PROCEDIMENTO. ART. 232 DO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE.
1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo Juizado Especial Criminal (autos n. 0710169-58.2022.8.07.0003), que indeferiu o processamento do recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, tendo em vista sua intempestividade, nos seguintes termos: "Cuida-se de TC em que se apura a prática da conduta descrita no art. 47 da LCP, imputada a GEYSON DO COUTO VIEIRA, fato supostamente ocorrido no dia 18/02/2022. Em 27 de abril de 2022 o Ministério Público promoveu o arquivamento do feito por falta de justa causa, destacando que a conduta configura infração administrativa e não penal, ID Num. 123299934. Já em 03 de maio de 2022, foi proferida decisão determinado o arquivamento do feito em razão da litispendência, nos termos do ID Num. 123299934. E, em 16 de novembro de 2022, o Ministério Público interpôs apelação contra a referida decisão, sob o entendimento de que a nova prática da contravenção penal capitulada no art. 47, “caput”, do Decreto-lei n° 3.688/1941 não constitui litispendência com os feitos em andamento. Conforme certidão ID Num. 143202554, o prazo para o Ministério Público se manifestar quanto aos termos da decisão precedente transcorreu em 30/08/2022. Relatado. Decido. O prazo para interposição de apelação contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Criminais é de 10 (dez) dias, contados da data em que a parte tiver ciência do ato, a teor do que dispõe o artigo 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. Desse modo, dentro do prazo recursal de 10 (dez) dias, o Ministério Público deve interpor a apelação, juntamente com as suas razões, isto pelo fato de a previsão inserta no artigo 600, § 4o, do CPP, que admite arrazoar o recurso em momento posterior (na instância superior), não ser aplicada nos Juizados Especiais, eis que diverge do procedimento expresso da Lei 9.099/95 (artigo 82, § 1o). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso de apelação interposto pelo réu, tendo em vista sua intempestividade. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. ".
2. Em sede de Reclamação Criminal, pretende a reforma da decisão, ao fundamento de que não houve intimação do Ministério Público da decisão de arquivamento do feito (ID: 123299934 dos autos originais), de modo que não há que se falar em preclusão temporal do direito ao recurso.
3. Alega a ocorrência de erro de procedimento. Segundo o relato do reclamante, “Em 27 de abril do corrente ano, foram abertas duas intimações ao Ministério Público acerca dos autos PJe n.o 0710169-58.2022.8.07.0003. Na mesma data, o Promotor de Justiça então atuante encerrou ambas as intimações. Na primeira delas, promoveu-se o arquivamento do feito, sob entendimento diverso daquele ordinariamente adotado pelos titulares do ofício. A segunda intimação foi encerrada incontinenti. Em 03 de maio de 2022, foi proferida decisão arquivando o feito (ID: 123299934 dos autos originais). Todavia, o Ministério Público não foi intimado desta decisão. Deste modo, não foi dado conhecimento ao Ministério Público da referida decisão, não se iniciando, portanto, o cômputo de prazo recursal. Deste modo, não se afigura intempestivo o recurso de apelação interposto (ID: 142738548 dos autos originais), vez que não era de conhecimento do Ministério Público o arquivamento do feito”.
4. Requer, com isso, seja determinado o processamento da apelação interposta pelo Ministério Público.
5. Considerando que a matéria em apreço é afeta à jurisdição criminal e que é admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais, conheço da presente Reclamação.
6. Conforme disposto no art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95, o recurso de apelação deve ser interposto, com suas razões, no prazo de 10 (dez) dias, contados do dia útil seguinte à intimação.
7. No que tange ao marco inicial para a contagem do prazo para o Ministério Público, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese repetitiva (Tema 959) de que "O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado".
8. Assim, o início da contagem do prazo recursal para o Ministério Público começa a fluir da data do recebimento dos autos com vista no respectivo órgão para manifestação sobre determinado ato judicial.
9. Não obstante, no caso em apreço, o Ministério Público sequer fora intimado especificamente do teor da decisão que determinou o arquivamento do feito, com base no art. 395, I e II do CPP (Certidão de ID 143302554 - origem), de modo que não foi oportunizado ao parquet o conhecimento do decisum.
10. Consta na certidão de ID 143302554 – origem que “não foi aberto expediente para o Ministério Público em relação à decisão de id 123299934 em razão de, na data da referida decisão, já haver expediente aberto para o Parquet cujo prazo para manifestação transcorreu sem manifestação em 30/08/2022”.
11. Ocorre que que a Secretaria do juízo a quo faz menção a expediente aberto relacionado a ato pretérito, de 27/04/2022 (ID 122837744), para o qual o Ministério Público apresentou manifestação na mesma data (ID 122843733). Assim, ainda que houvesse expediente aberto, o Ministério Púbico observou o ato e apresentou sua manifestação específica, devendo ser novamente intimado do ato subsequente (ID 123299934), datado de 03/05/2022, o que não ocorreu.
12. Não tendo sido permitida a intimação do Ministério Público para o conhecimento da decisão de ID 123299934, imperioso o processamento da Apelação Criminal, a fim de prestigiar as garantias da informação, publicidade dos atos e do devido processo legal.
13. Cabe frisar que, a despeito da unicidade e indivisibilidade da instituição do Ministério Público, os seus membros detêm independência em suas manifestações, não se encontrando, portanto, vinculados a quaisquer posicionamentos de outros membros, ainda que diante de uma mesma quaestio juris. Nesse viés, embora tenha havido manifestação prévia do Promotor que atuou no feito em momento anterior, em prol do arquivamento do Termo Circunstanciado, tais razões não vinculam os demais membros da Instituição, em atenção à garantia de independência funcional (art. 127, § 1o, CF/88).
14. Reclamação julgada procedente para determinar o regular processamento da Apelação interposta pelo Ministério Público. Após o prazo para contrarrazões, o recurso deve ser remetido à instância recursal, ocasião em que os pressupostos de admissibilidade serão analisados pelo relator.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.